Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739287-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA PORTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc., A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A questão litigiosa cinge-se em aferir se é devida a retenção dos honorários contratuais, postulada pelo advogado da parte credora. Com efeito, não se desconhece da regra esculpida na norma do art. 22, §o4o do Estatuto da OAB, segundo a qual “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Contudo, a parte agravante não comprovou documentalmente que o seu representado está na iminência de receber o precatório, perseguido no cumprimento de sentença, o que revela que não há urgência nesse momento. Portanto, o contraditório recursal é medida impositiva. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. BRASÍLIA, 18 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora